Tribunal: TJSP
Processo: 2280795-14.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Conta de Participação
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. As questões alegadas nos embargos de declaração foram expressamente enfrentadas, consideradas e analisadas pelo v. Acórdão recorrido, em que constam os fundamentos de fato e de direito que o justificam.
3. Embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. As questões alegadas nos embargos de declaração foram expressamente enfrentadas, consideradas e analisadas pelo v. Acórdão recorrido, em que constam os fundamentos de fato e de direito que o justificam.
3. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000280540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2280795-14.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Paulínia, em que é embargante
ASOCLIN CLINICA MÉDICA, é embargado INSTITUTO STOLF.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 2280795-14.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 24379
2
Voto no 24379
Embargos de Declaração Cível no 2280795-14.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Paulínia (2a Vara)
Juiz(a): Marta Brandão Pistelli
Embargante: ASOCLIN CLINICA MÉDICA
Embargado: Instituto Stolf
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
2. As questões alegadas nos embargos de declaração foram
expressamente enfrentadas, consideradas e analisadas pelo v.
Acórdão recorrido, em que constam os fundamentos de fato e de
direito que o justificam.
3. Embargos de declaração rejeitados.
Embargos de declaração opostos pelos agravantes em face do v.
Acórdão de fls. 20/25, que negou provimento ao agravo de instrumento interpostos pela
embargante.
Sustenta o cabimento dos embargos declaratórios, para fins de
sanar omissão e obscuridade, alegando em suma, que: a) o v. aresto não trouxe argumentos
válidos para afastar o estado de hipossuficiência financeira da agravante; b) o pedido de
justiça gratuita apenas foi formulado neste momento processual, pois, até a decisão que
determinou o rateio dos honorários periciais, a embargante/agravante não se viu obrigada a
desembolsar qualquer valor em função da demanda; c) não há qualquer óbice ao pedido de
gratuidade realizado ao longo do processo após a materialização da responsabilidade
financeira com a qual a embargante não pode arcar; d) não há elementos técnicos ou fáticos
que justifiquem o indeferimento da gratuidade.
Pretende o prequestionamento da matéria.
Petição do embargante à fl. 06, com documentos às fls. 07/18.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 2280795-14.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 24379
3
I) Observa-se que os embargos de declaração são cabíveis apenas
para sanar omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erro material, conforme dispõe
o artigo 1.022 do NCPC.
Porém, nenhuma dessas hipóteses está presente, de modo que busca
a embargante a natureza infringente, somente com a finalidade de obter a alteração do
julgado.
Relativamente às hipóteses que caracterizam omissão para fins de
cabimento dos embargos de declaração, dispõe o citado artigo, em seu parágrafo único,
que:
“Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
II) Ocorre que o v. Acórdão embargado encontra-se devidamente
fundamentado (art. 489, § 1o, do CPC/2015), de forma que não há omissão ou obscuridade
a ser reconhecida, e, ademais, a matéria questionada nos presentes embargos de declaração
já foi devidamente analisada e debatida, inclusive levando em conta que todas as normas
aplicáveis ao caso foram considerados, como se vê:
“ (...) II) Por mais que pesem os argumentos da agravada acerca da
necessidade do deferimento do benefício da justiça gratuita, o recurso
não merece provimento.
Isso porque, apesar da possibilidade de concessão do benefício às
pessoas jurídicas não encontrar óbice no art. 98, do NCPC, tal ato deve
estar em consonância com a Súmula 481, do Superior Tribunal de
Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com
ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com
os encargos processuais”.
Sob estes aspectos, é certo que cabe ao magistrado formular juízo de
valor acerca da questão. Quer dizer, nada impede que venha determinar à
parte pleiteante a apresentação de documentos, ou indicação de
elementos, que tragam ao Juízo indícios de que a declaração de pobreza
apresentada traduza veracidade, bem como conceder o benefício para
determinados atos processuais.
Certamente, deve-se privilegiar a cautela do magistrado na condução dos
processos submetidos à sua apreciação, analisando-os caso a caso, para
que a aplicação indiscriminada e generalista da norma benéfica não
desvirtue sua finalidade, que é a de garantir o acesso à justiça àqueles
que de fato necessitam do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 2280795-14.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 24379
4
III) Os documentos acostados nos autos originais (fls. 1.229/1.248) não
demonstram a necessidade patente do deferimento da benesse processual.
Isso porque, é necessário mencionar que a agravante somente pleiteou
pela justiça gratuita após a superveniência da decisão de fl. 1201 dos
originais, determinando o rateio das custas referentes à produção da
prova pericial entre as partes.
Salienta-se que o feito data de 24/01/2017, sendo que o pedido de justiça
gratuita foi formulado apenas em 23/09/2019 (fls. 1227/1228 dos
originais), após o julgamento do Agravo de Instrumento no
2112064-55.2019.8.26.0000 (Rel. Alexandre Lazzarini. Julg. 04/09/2019.
Órgão julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial), ocasião
em que os fundamentos da decisão de fl. 1201 foram mantidos
incólumes. A propósito, destaca-se um excerto do acórdão do referido
A.I. no 2112064-55.2019.8.26.0000 em que se menciona o interesse da
própria agravante na realização da prova pericial:
“II) Isso porque, ainda que a) a requerida/agravante, em primeira fase,
não tenha negado na origem o seu dever de prestar contas ao
requerente/agravado e, juntamente com a contestação, já tenha
apresentado uma série de documentos, não requerendo a realização de
nenhuma outra prova em complementação (fls. 1.182 originais); e b)
tenha partido do autor a impugnação, com divergência técnica, às contas
prestadas e com expressa petição de prova pericial às fls. 1.180/1.181
originais, quando instado à manifestação pelo MM. Juízo de origem; tem-
se que a agravante: a) deu causa à propositura da ação, assumindo o
seu dever de prestar as contas requeridas; b) não se opôs ao pedido
de realização de perícia técnica, apenas requerendo o custeio integral
pelo autor (fls. 1.135 de origem), e c) instada a se manifestar sobre a
“perícia contábil particular” realizada pelo autor (cópia às fls.
1.116/1.128 originais e decisão de fls. 1.129 originais), quedou-se
inerte no prazo legal (Certidão de fls. 1.130 originais).
III) Esse último ponto, aliás, é importante, pois não há como se olvidar
da regra prevista pelo art. 373, II, do CPC/2015 (correspondente ao art.
333, II, do CPC/1973), que atribui à parte contrária, no caso, à agravante,
o ônus da prova “quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor”; sendo que a “perícia contábil particular”
apresentada pelo autor (cópia às fls. 1.119/1.128 originais) e não
impugnada especificamente pela requerida/agravante concluiu que:

“(...) - Ficou prejudicada a análise do objeto da perícia para elaboração
do laudo completo, tendo em vista que a requerida não apresentou todos
os documentos contábeis necessários, tais como: Livro Razão, Plano de
Contas Contábeis, Notas Fiscais ou RPS conforme determina o conselho
federal de Contabilidade através da ITG 2000, aprovada pela resolução
CFC no 1.330/11;
- As demonstrações contábeis apresentadas não foram assinadas pelo
Responsável da Requerida nem autenticados no registro público
competente;
- Com as informações constantes nestes autos até o presente momento, o
resultado líquido foi de R$ 1.355.456,17 (Um milhão, trezentos e
cinquenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e dezessete
centavos).” (fls. 1.117 de origem)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 2280795-14.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 24379
5
Dessa forma, tem-se que a realização da perícia, com a análise técnica de
toda a documentação apresentada pela requerida, a fim de se apurar a
regularidade das contas por ela defendida e afastar “eventuais
irregularidades nos exercícios de 2012 a 2015”, é realmente do seu pleno
interesse e não só do interesse da parte autora como defende, de modo
que também deve arcar com custeio da perícia, como decidido pelo MM.
Juízo de origem, não estando a r. decisão, portanto, em desconformidade
ao quanto previsto pelo caput do art. 95 do CPC/2015.”
Nesse sentido, decorrido um lapso temporal de mais de dois anos entre o
ajuizamento da ação e o pedido de justiça gratuita, período em que a
agravante já sofria com o agravamento de sua situação econômica, na
medida em que afirma que desde 2015 arcava com prejuízos (fl.
1241), não é cabível o deferimento da benesse da justiça gratuita
pleiteada, especialmente levando-se em consideração o atual momento
processual (...).”(destaca-se)
II) Em que pesem os argumentos trazidos pela embargante, não
houve qualquer irregularidade no tocante à revogação do benefício da justiça gratuita.
Vale ressaltar que é dever do Magistrado primar pela preservação
do interesse público, não só no aspecto principiológico, mas também no econômico,
principalmente quando se considera o elevado número de pedidos de gratuidade
formulados, muitas vezes sem justo motivo.
Aliás, pode a parte, em questões dessa natureza (benefício da
justiça gratuita), trazer subsídios a possibilitar a reanálise, seja para concessão ou outras
modalidades.
Conforme mencionado no bojo do v. acórdão embargado, os
documentos acostados aos autos não demonstram a necessidade do deferimento da benesse
pleiteada, visto que não são passíveis de demonstrar como que a assunção do ônus
decorrente do rateio do valor a ser pago a título de honorários sucumbenciais iria ocasionar
prejuízos a seus negócios, observação que já foi realizada pelo d. Juízo a quo na decisão
agravada.
Ademais, novamente menciona-se o fato de que a própria
agravante/embargante tem interesse na produção da prova pericial, de acordo com aquilo
que restou decidido no A.I n.o 2112064-55.2019.8.26.0000.
Nesse diapasão, não há que se falar em qualquer omissão ou
obscuridade constante no v. Acórdão embargado, tendo em vista que os documentos
acostados aos autos não apresentaram o condão para a comprovação da situação que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração Cível no 2280795-14.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 24379
6
possibilitaria a concessão da benesse da justiça gratuita.
Por tais razões, inexistindo provas robustas a sugerir a concessão
do benefício à embargante, deve ser mantida sua revogação.
IV) Quanto à invocada r. decisão proferida pela 25a Câmara de
Direito Privado, concedendo à embargante os benefícios de gratuidade judiciária na
Apelação Cível n.o 1111425-16.2017.8.26.0100 (fl. 18), com balancetes contábeis de fls.
07/17, tem-se que tais documentos não instruíram o agravo de instrumento e não se tratam
de documentos novos, supervenientes ao v. Aresto embargado (prolatado em 20/03/2020),
visto que a r. decisão invocada data de 30/01/2019; além disto, sequer consta que tenham
sido antes submetidos à análise do MM. Juízo de origem. Assim, nesta via estreita de
cabimento dos Embargos de Declaração não há como considerá-los neste recurso para
atribuição de eventual efeito infringente; nada obstando, contudo, que sejam apresentados
na origem para reanálise do pleito.
V) É importante lembrar, ainda, que o acórdão, assim como a
sentença de primeiro grau, não tem como requisito de validade a obrigatoriedade de conter
todas as referências a textos e artigos mencionados pelas partes, porquanto a sua finalidade
é compor a lide; e que a pretendida revisão do v. Aresto só pode ser feita nas instâncias
superiores por via do recurso apropriado, se o caso.
VI) Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.

ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)